Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721544-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR DE SOUZA TOLEDO IMPETRANTE: THAISA MONARI CLARO DE MATOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da folha penal do paciente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 12:36:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator